Tribunal: TJDFT
Processo: 0030421-96.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0030421-96.2003.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia Embargados: Adinilson Gushiken Iocleres Maria Bomfim D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade civil Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 44785217). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator